Tribunal: TJSP
Processo: 2086323-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Economia Popular
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Habeas Corpus. Indução do consumidor e usuário do serviço em erro com afirmações falsas, "pirâmide financeira" e associação criminosa. Decretação da prisão preventiva. Crimes graves que têm conexões em países estrangeiros. Paciente foragido, em local incerto, na Espanha. Necessidade de garantir a instrução criminal e a eventual aplicação penal da lei penal. Constrangimento ilegal inexistente.

Ementa:
Habeas Corpus. Indução do consumidor e usuário do serviço em erro com afirmações falsas, "pirâmide financeira" e associação criminosa. Decretação da prisão preventiva. Crimes graves que têm conexões em países estrangeiros. Paciente foragido, em local incerto, na Espanha. Necessidade de garantir a instrução criminal e a eventual aplicação penal da lei penal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.